Tribunal: TJBA
Processo: 8075825-56.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8075825-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANILO MORAIS LIMA Advogado(s): KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. LICENÇA PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. DOUTORADO EM EDUCAÇÃO. PREVISÃO LEGAL NA LEI ESTADUAL Nº 8.261/2002 E LEI FEDERAL Nº 9.394/96. DIREITO À EDUCAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO POR DECRETO. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O afastamento do servidor público estadual, com remuneração, para participar de curso de pós-graduação stricto sensu encontra amparo no art. 62 da Lei nº 8.261/2002 (Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia), bem como no art. 67, II, da Lei Federal nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). 2. A valorização dos profissionais do ensino, pelos planos de carreira do magistério público, é salvaguardada pelo artigo 206, inciso V, da Constituição Federal, que consigna o dever do Poder Público em garantir a capacitação desses profissionais. 3. Em que pese o afastamento remunerado para cursar doutorado esteja condicionado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, tal circunstância não a desobriga de motivar o ato adequadamente, sobretudo quando a recusa impede a efetivação de direito previsto em legislação federal e estadual. 4. Não pode o Estado da Bahia, através de decreto (Decreto nº 16.417/2015), criar impedimentos que contrariem as disposições da legislação federal e estadual, muito menos estabelecer exceções a princípios e garantias constitucionais. 5. O aperfeiçoamento dos professores da rede pública, em curso de qualificação profissional, atende não só ao seu interesse pessoal e profissional, como também inegavelmente ao interesse público. 6. Segurança concedida, confirmando-se a medida liminar, para determinar o afastamento do impetrante para curso de doutorado, pelo período de 15/02/2025 a 14/02/2027, prorrogável por mais 1 (um) ano, conforme previsto na legislação de regência. 7. Embargos de Declaração prejudicados, em virtude da decisão final do Mandado de Segurança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível n. 8075825-56.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante DANILO MORAIS LIMA e como Impetrados SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, confirmando a decisão liminar, e JULGAR PREJUDICADOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data e assinatura digital) Desa. Marielza Brandão Franco Relatora